Tribunal: TJMT
Processo: 1011776-02.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 0101776-02.2020.8.11.0000 – COMARCA DE JUÍNA.
Impetrante: Eder de Moura Paixão Medeiros
Paciente: Jocimar da Silva Souza
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jocimar da Silva Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juína/MT, que homologou a prisão em flagrante do paciente, acusado da prática do delito previsto no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003.
Em síntese, o impetrante aduz que em 17.05.2020, por volta das 22h20min, o paciente foi abordado por agentes policiais, quando estava lanchando com seu irmão, e encaminhado à Delegacia em razão de uma denúncia anônima que alegava que “um suspeito portava uma arma de fogo” (id. 44947959).
Explana que, erroneamente, o paciente foi ouvido pela autoridade policial como “declarante”, conforme o Termo de Declaração realizado em 18.05.2020, às 08h29min (id. 44947964), não lhe sendo informado seu direito em permanecer em silêncio ou de constituir advogado para assisti-lo.
Acresce que, exclusivamente com amparo na aludida declaração do paciente, alterou-se a dinâmica das investigações, conforme o Despacho n. 1439/2020, determinando-se que Jocimar da Silva Souza “também seja autuado em flagrante com incurso no artigo 14 da Lei n. 10.826/2003” (id. 44947993).
Explana a ilegalidade do Auto de Prisão em Flagrante lavrado e da homologação feita pelo juízo de origem, porquanto embasados no depoimento dado por Jocimar da Silva Souza “sem possibilitar ao paciente que não se incriminasse, que se incriminou no termo de declaração”, denotando o prejuízo ocasionado à defesa (id. 44947959).
Acresce que, apenas às 10h28min efetuou-se o Termo de Interrogatório do paciente (id. 44947964) e que, ao tomar ciência dos direitos elencados no artigo 5, inciso LXIII, da Constituição Federal, Jocimar da Silva Souza optou por manter-se silente.
Reitera que a prisão em flagrante e sua decisão homologatória fundamentou-se na “irregular oitiva do paciente” (id. 44947959), restando evidente a nulidade do feito, além de evidenciar que o prejuízo “se revela indiscutível, pois, por exemplo, persistindo a homologação, o r. MP/MT poderá atuar apoiando-se no APFD nulo em relação ao paciente, denunciando-o” (id. 44947959).
Pleiteia, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de declarar a nulidade do Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado em desfavor do paciente, e a devolução do valor dado em garantia – fiança no valor de R$ 10.450,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta reais) –, em face da inexistência de elementos lícitos ensejadores da autuação em flagrante delito.
De forma subsidiária, almeja, ainda liminarmente, o desentranhamento do Termo de Declaração de Jocimar da Silva Souza, o que anseia ver confirmado ao fim.
Juntou documentos.
É o relatório.
Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder a tutela de urgência reclamada.
A questão a ser dirimida cinge-se à possível nulidade do Auto de Prisão em Flagrante em questão e, como cediço, o rito do habeas corpus demanda prova pré-constituída do direito alegado que, na espécie, demonstra, de maneira inequívoca, a ocorrência de flagrante ilegalidade.
Como relatado, a autoridade policial extraiu a declaração do paciente nos seguintes moldes:
Termo de Declaração n. 1290/2020:
Às 08h25min do dia 18 de maio de 2020 compareceu o declarante, abaixo qualificado:
(...)
Perguntado pela autoridade sobre Porte Irregular de Arma de Fogo, DECLAROU: Que é irmão de João Paulo da Silva Souza. Que afirma que a arma de fogo apreendida em posse do irmão do declarante é de sua propriedade. Que comprou essa arma há cerca de 04 (quatro) anos para se defender pois ficou com medo dos indígenas já que passava muito pela estrada que dá acesso à Rondônia/MT, em que os indígenas tem um ‘correntão’. Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 08h36min” (id. 44947964).
Transcorrido lapso superior a 02 (duas) horas, apenas às 10h28min foi entregue ao beneficiário a Nota de Ciência das Garantias Constitucionais (id. 44947964), com os seguintes dizeres: “às 10h28min do dia 18.05.2020, recebi a 1a via da Nota de Ciência de Garantias Constitucionais, ciente da acusação que me é atribuída” e, no mesmo horário, procedeu-se seu Interrogatório Extrajudicial, em que “o interrogando manifestou o desejo de permanecer em silêncio” (id. 44947964).
Logo após, Jocimar da Silva Souza recebeu a Nota de Culpa (id. 44947964), fixou-se sua fiança para fins de liberdade provisória (id. 44947993), lavrou-se o Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 44947964) e a autoridade policial elaborou o Despacho n. 1439/2020, transcrito a seguir:
“Despacho n. 1434/2020:
Tendo em vista o contido no Termo de Declaração n. 1290/2020, prestado por Jocimar da Silva Souza durante a lavratura do APFD que se realiza em desfavor de João Paulo da Silva por conta dos fatos inicialmente noticiados no B.O n. 2020.118731, em complemento às diligências já determinadas no Despacho n. 1422/2020, determino que Jocimar da Silva Souza também seja autuado em flagrante com incurso no artigo 14 da Lei n. 10.826/03” (id. 44947993).
Com efeito, em 22.05.2020, o magistrado de primeiro grau homologou a prisão em flagrante do paciente, bem como a liberdade provisória concedida mediante fiança pela autoridade policial, elucidando que “não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante” (id. 44947993).
Feito o contexto fático, inquestionável a compreensão de que a declaração dada pelo paciente, cujos direitos constitucionais não lhe foram transmitidos ou assegurados, foi determinante ao feito, inclusive no que tange à decisão homologatória do flagrante.
In casu, há notória afronta ao princípio da não autoincriminação e, em linha à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “seja na condição de investigado ou de testemunha, o paciente tem o direito de permanecer em silêncio, de comunicar-se com seu advogado e de não produzir prova contra si mesmo, conforme lhe assegura o art. 5o, LXIII, da Carta da República” (STF. HC n. 136331/RS. Segunda Turma. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. DJe 26.06.2017).
Para mais, rememora-se que a Carta Magna estabelece que os direitos individuais devem ter eficácia imediata e acarretam a vinculação direta dos órgãos estatais a esses direitos, além do dever de guardar-lhes estrita observância, sem ressalvas. Nessa temática, evidencia-se que “o direito ao silêncio, que assegura a não produção de prova contra si, constitui pedra angular do sistema de proteção dos direitos individuais e materializa uma das expressões do princípio da dignidade da pessoa humana” (STF. RHC n. 122.279/RJ. Segunda Turma. Rel Min. Gilmar Mendes. DJe 12.08.2014).
E, ainda que se alegue o teor do Enunciado n. 27 da TCCR do TJMT, esse preceito não se enquadra ao caso concreto porquanto o constrangimento ilegal configurado não se restringe à mera irregularidade, caracterizando-se como um ato manifestamente nulo e ilegal, de sorte que o prejuízo resta devidamente comprovado (artigo 593 do Código de Processo Penal). Nesse sentido:
“Apesar da natureza inquisitorial do inquérito policial, não se pode perder de vista que o suspeito, investigado ou indiciado possui direitos fundamentais que devem ser observados mesmo no curso da investigação, entre os quais o direito ao silêncio, à preservação de sua integridade física e moral e o de ser assistido por advogado” (STJ. HC n. 382.872/TO. Sexta Turma. Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura. DJe 15.05.2017).
Enfatiza-se ainda que, conforme consulta ao sítio eletrônico deste E. Tribunal (autos n. 1162-74.2020.811.0025; código n. 152446), o procedimento foi cadastrado e distribuído em 01.06.2020, pendente de eventual oferecimento de denúncia pelo Ministério Público.
Dessa forma, em razão da oitiva inquisitorial do paciente ter se dado, especialmente, em inobservância ao seu direito de permanecer em silêncio, revela-se a configuração de constrangimento passível de ser sanado no ponto, qual seja, o reconhecimento de nulidade do Auto de Prisão em Flagrante Delito de Jocimar da Silva Souza.
Por derradeiro, tendo em vista que as medidas estabelecidas ao paciente se embasaram em declaração tida por ilegal, ensejando a nulidade do procedimento instaurado em desfavor de Jocimar da Silva Souza, não há de subsistir a fiança arbitrada para fins de concessão de liberdade provisória, impondo-se a restituição do valor de R$ 10.450,00 (dez mil e quatrocentos e cinquenta reais).
Ante o exposto, defiro a liminar vindicada, a fim de declarar a nulidade do Auto de Prisão em Flagrante Delito lavrado em desfavor de Jocimar da Silva Souza e determinar a restituição do valor pago a título de fiança.
Oficie-se à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a esta decisão.
Requisitem-se informações ao juízo a quo, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 04 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada